Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724167-75.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CEZAR MORAIS CAMPOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TESE SUSCITADA EM DEFESA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO APÓS INÍCIO FASE EXECUTIVA. ART. 924, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS IMPUTADO À PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inovação recursal é caracterizada quando, em instância revisora, as partes introduzem novos fatos e argumentos não submetidos ao crivo do juízo de primeira instância, configurando evidente supressão de instância violadora dos princípios do contraditório e ampla defesa. Tendo o apelante submetido as alegações à apreciação do juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, consoante o disposto nos arts. 82, § 2°, e 85, §§ 1o, 2o, do digesto processual. 3. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, o que se dá em situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, positivado no § 10 do art. 85 do CPC, que imputa a responsabilidade àquele que deu causa à propositura da ação. 4. Caso concreto em que, constatado ter a parte executada dado causa ao cumprimento de sentença, porquanto responsável pela situação de inadimplência que originou a demanda, é de ser reconhecida, por força da aplicação do princípio da causalidade, ser imputável ao apelante o ônus das verbas sucumbenciais, conforme definido pelo magistrado de origem. 5. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.1341.86/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, pois a quitação das últimas parcelas do acordo ocorreu apenas após o manejamento do cumprimento de sentença, o qual foi extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), de modo que incabível falar-se em reconhecimento de excesso de execução hábil a impor ao exequente o ônus de arcar com honorários advocatícios. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o arbitramento de honorários advocatícios em relação ao excesso de execução existente in casu. Afirma que o recorrido ingressou com o cumprimento de sentença apresentando excesso no valor de R$ 163.955,10 (cento e sessenta e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), o que foi comprovado diante do acolhimento de impugnação apresentada pelo recorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718 e ANDRÉ DAVIS ALMEIDA, OAB/DF 25.373. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718 e ANDRÉ DAVIS ALMEIDA, OAB/DF 25.373, e as relativas ao recorrido, em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002